Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
e o resumo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004486-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS VESCHI CASTILHO DE OLIVEIRA - CPF: 221.123.538-70 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (EMBARGANTE), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (EMBARGANTE), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (EMBARGADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (EMBARGADO), RONEY GONÇALVES PEREIRA (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004486-96.2021
.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesmo número – Sapezal

Embargante:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Embargado
Cassiana Bozza e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – NOME DA PROPRIEDADE – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004486-96.2021
.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesmo número – Sapezal

Embargante:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Embargado
Cassiana Bozza e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Os embargantes dissertam em suas razões a ocorrência de erro material no voto, pois constou as propriedades rurais “
Fazenda Dedo Verde XI e Fazenda Dedo Verde VII
”, quando, em verdade, se tratam dos imóveis denominados “
Fazendas Dedo Verde XI e XII, desmembradas da Fazenda Dedo Verde VII
”.

Assim, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004486-96.2021
.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesmo número – Sapezal

Embargante:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Embargado
Cassiana Bozza e outros

V O T O

Os embargantes dissertam que há vício no v. acórdão, pois ao mencionar a propriedade rural em litígio, houve equívoco ao citar
Fazenda Dedo Verde XI e Fazenda Dedo Verde VII”,
na medida que o escorreito, conforme se verifica da inicial e demais documentos, são os imóveis rurais “
Fazendas Dedo Verde XI e XII
”

Com razão. De tal arte, resta evidente a existência de erro material no dispositivo do acórdão. Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar:

“
Cinge-se dos autos que
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro ingressaram com ação de interdito proibitório em face de
Cassiana Bozza, Nilton Carlos Pereira Moreira e Roney Gonçalves Pereira, aduzindo que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados
Fazendas Dedo Verde XI e XII,
situadas no município de Campo Novo do Parecis
.
”

Por todo o exposto, conheço do embargos
e
ACOLHO
,
apenas para sanar o erro material constante no acórdão, sem qualquer alteração do julgado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021